Tribunal: TJMT
Processo: 1042808-67.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO no 1042808-67.2018.8.11.0000 (ID 50409955 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)
Agravante: BANCO BMG CONSIGNADO S.A.
Agravada: SILVIA BENEDITA ALVES
Número do Protocolo: 1042808-67.2018.8.11.0041
Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO BMG S.A., contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1042808-67.2018.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital/MT, manteve inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da capital, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral” (Número Único 1042808-67.2018.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por SILVIA BENEDITA ALVES, julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexistência dos débitos vinculados ao contrato no 203462958; restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos mensais da autora e condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ); condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC (cf. ID 46655017 - Pág. 5).
O Banco/apelante reitera a tese de validade do vínculo jurídico entre as partes, dizendo que os valores cobrados se referem ao instrumento contratual e a contraprestação que lhe é devida, tratando-se, de modalidade contratual em que o cliente solicita o cartão, assina um termo de adesão para “Reserva de Margem Consignável (RMC) e autoriza o desconto em folha”, não havendo, pois, falar, em conduta ilícita praticada pela instituição financeira. Aduz que os fatos, por outro lado, não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, até porque não há prova do dano moral alegado.
Reputa como excessivo o valor indenizatório, já que, sob sua ótica, o montante fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, segundo diz, comporta redução
Pede, pois, o provimento do agravo, para que, reformada a decisão monocrática agravada, seja julgado improcedente o pleito autoral; alternativamente, requer a redução do valor indenizatório.
Nas contrarrazões de ID 51046967 - Pág. 1/8, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
D E C I D O
Sob enfoque mais acurado da questão posta, prematuro o decreto desprovimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira/agravante, razão pela qual, em sede de retratação (RITJMT, art. 52, §4o), revogo a decisão a que se refere o ID 47956483, e passo à reanálise do apelo.
O Banco/agravante defende a validade do vínculo jurídico entre as partes, reiterando que os valores cobrados se referem ao instrumento contratual e a contraprestação que lhe é devida, tratando-se, de modalidade contratual em que o cliente solicita o cartão, assina um termo de adesão para “Reserva de Margem Consignável (RMC) e autoriza o desconto em folha”, não havendo, pois, falar, em conduta ilícita praticada pela instituição financeira.
A autora/agravada ajuizou a presente ação buscando a declaração da inexistência do débito oriundo do contrato no 203462958, a ser pago em 71 parcelas de R$ 895,22, ao fundamento de que não celebrou qualquer avença com o Banco/agravante, e, não obstante, o réu “passou a descontar dos seus proventos mensais os valores referentes ao empréstimo”, cuja origem alega desconhecer.
Para tanto, instruiu os autos com a cópia do instrumento contratual vinculado ao ID 46654487 - Pág. 1/6, e mais alguns extratos financeiros de sua conta corrente (cf. ID 46654488 - Pág. 1/13), provas que supostamente demonstrariam a ilicitude da contratação; o douto magistrado sentenciante decidiu por invalidar os documentos probatórios trazidos pela própria autora, afirmando, apenas, que “o requerido não apresentou qualquer contrato capaz de comprovar o vínculo com a parte autora” (cf. ID 46655017 - Pág. 3).
Observo, porém, que as provas contidas nos autos conduzem, inevitavelmente, a entendimento diverso do adotado pelo magistrado sentenciante, porquanto revela a livre expressão de vontade da autora ao contratar o empréstimo consignado e, também, a validade da contratação.
Os documentos que instruem a peça inicial, como a cópia do contrato celebrado entre as partes (cf. ID 46654487 - Pág. 1/6), cópias dos documentos pessoais (cf. ID 46654478 - Pág. 1), além dos extratos bancários (ID 46654488 - Pág. 1/13), por si só, desconstituem a tese autoral de inexigibilidade do débito questionado, porquanto, malgrado o transcurso de lapsos temporais consideráveis entre os fatos apontados, notadamente entre a data em que o empréstimo foi celebrado (novembro/2010), e a data posterior em que a autora decidiu acorrer ao Judiciário para tentar corrigir a ilegalidade de que fora vítima ao longo de 70 meses (dezembro/2018), não existe, nos discursos postulatórios proferidos pelo requerente, uma única mísera linha de explicação convincente sobre tais discrepâncias.
Ora, é absolutamente inaceitável que qualquer pessoa com entendimento mediano assine um contrato de empréstimo consignado e depois de quase dez anos questione sua validade, dizendo que tal ato foi, na verdade, praticado por terceiro desconhecido. Tem-se, portanto, como inequívoca a validade do contrato, pois, sob qualquer enfoque que se olhe a questão posta, só resta a conclusão de que a autora/agravada, ao ajuizar a presente ação tentou se eximir da responsabilidade “livremente” assumida.
Feitas tais considerações, em sede de retração, dou provimento ao recurso, para reconhecer a existência da relação contratual entre as partes, a validade e a exigibilidade da dívida (R$ 895,22) oriunda do contrato no 203462958, julgando totalmente improcedente o pedido autoral, com a inversão do ônus sucumbencial.
Custas pela apelada, observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC/2015.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator